Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPARCIALIDADE DA TESTEMUNHA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1o, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena.
2. Os recorrentes pleiteiam, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a nulidade da sentença por imparcialidade da testemunha. No mérito, requerem a absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo e, subsidiariamente, a concessão do sursis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (I) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; (II) estabelecer se há nulidade na sentença em razão da suposta parcialidade da única testemunha presencial; e (III) determinar se há comprovação suficiente da autoria e materialidade do crime para a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição não se verifica, pois, considerando que a pena máxima cominada ao crime de violação de domicílio qualificada é de 2 (dois) anos de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 4 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal. Entre a data dos fatos (13/10/2021) e o recebimento da denúncia (03/04/2024), não transcorreu o período prescricional.
5. A alegação de parcialidade da testemunha não prospera, pois, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. O depoimento da sobrinha da vítima foi colhido na condição de informante, sem compromissamento, sendo sua credibilidade aferida pelo juízo. Não houve demonstração de prejuízo à defesa, requisito essencial para o reconhecimento de nulidade, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal.
6. A autoria e a materialidade do crime estão amplamente comprovadas por diversos elementos de prova, incluindo boletins de ocorrência, laudo pericial, mídias anexadas aos autos e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.
7. O depoimento da vítima, corroborado por outras provas, possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
8. O dolo dos réus resta evidenciado pelo ingresso forçado na residência da vítima, sem sua autorização, e pela destruição dos bens no interior do imóvel, sendo irrelevante eventual autorização do ex-marido da vítima, cuja posse do bem era exercida exclusivamente por ela na data dos fatos.
9. Correta a fixação do regime aberto para cumprimento da pena, bem como a negativa da substituição por penas restritivas de direitos, em razão do crime ter sido praticado no âmbito da violência doméstica, nos termos da Súmula 588/STJ. Sursis deferido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional da violação de domicílio qualificada, nos termos do art. 150, § 1o, c/c art. 109, V, do Código Penal, é de 4 (quatro) anos.
2. O depoimento de testemunha com vínculo familiar com a vítima não gera nulidade da sentença, uma vez que ouvida na condição de informante e ausente prejuízo à defesa.
3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, desde que corroborada por outros elementos probatórios.
4. A violação de domicílio se consuma com o ingresso ou permanência não autorizado em residência alheia, sendo irrelevante eventual direito possessório de terceiro que não exerce posse no momento dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 150, § 1o; 202 e 563 do CPP. Súmula 588/STJ.